Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFIGURADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
III – Se a decisão dos jurados foi baseada na prova dos autos, constituída dentre outras pelas declarações de testemunha presencial dos fatos e pela confissão qualificada do réu, não há que se falar em anulação do julgamento.
IV – A existência de condenações anteriores transitadas em julgado antes do fato justifica o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência.
V – Embora a folha de antecedentes do réu não possa justificar a análise desfavorável da conduta social, configura fundamento idôneo para tanto a admissão por ele de que porta arma de fogo em via pública em razão de divergências com pessoas da região, circunstância reveladora de comportamento perigoso em sua comunidade.
VI – Para que haja avaliação negativa das consequências do crime, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. Em se tratando de vítima que deixou duas enteadas menores de idade, que o tinham como pai e que precisaram se submeter a tratamentos psicológicos, sendo que uma delas chegou a atentar contra a própria vida após o crime, justifica-se a manutenção da análise desfavorável da referida circunstância.
VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.